Tribunal: TJMT
Processo: 1009336-57.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009336-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[SMAILLY ARAUJO CARVALHO DA SILVA - CPF: 004.926.113-43 (ADVOGADO), 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), JACKSON DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 037.015.632-33 (PACIENTE), SMAILLY ARAUJO CARVALHO DA SILVA - CPF: 004.926.113-43 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO DE SOUSA COSTA - CPF: 045.007.733-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE SOUSA COSTA - CPF: 045.007.733-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI. VENCIDO O RELATOR, QUE A CONCEDEU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso cautelarmente por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, e uso de documento falso, alegando constrangimento ilegal por ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, além da suficiência e adequação das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, notadamente diante dos seus bons predicados pessoais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem observa os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente, o
periculum libertatis;
e se é possível a substituição da custódia provisória por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. O exame do decreto prisional revela fundamentação concreta, embora sucinta, a qual aponta a especial gravidade dos delitos imputados, o possível envolvimento habitual do paciente com organização criminosa e o fundado receio de reiteração delitiva, a evidenciar a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.

4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos indiciários que apontam suficientemente a materialidade e a autoria delitivas, destacando-se a apreensão de droga, de arma de fogo e munições, bem como de documentos falsos na residência do paciente, em contexto de cumprimento de ordens judiciais de busca e apreensão e de prisão preventiva decretadas
pela
Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que fez referência ao suposto vínculo do paciente com a organização criminosa Comando Vermelho, na função de tesoureiro.

5. A gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva, aliadas à ausência de prova pré-constituída a indicar predicados pessoais idôneos para afastar o
periculum libertatis
, tornam inadequadas as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "A fundamentação concreta e suficiente, baseada em prova da materialidade e em indícios de autoria, bem como na suposta gravidade da conduta, na periculosidade social do paciente – que, em tese, atua no contexto de organização criminosa –, e no fundado receio de reiteração delitiva, justifica a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública, inviabilizando, por consequência, a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º, 312, 313 e 319; CPC, art. 489, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 296.381/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Quinta Turma, j. 26.8.2014, DJe 4.9.2014; STJ, RHC 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado
pel
os advogados
Smailly

Araújo
Carvalho da Silva e Carlos Eduardo de Sousa Costa

em
favor
de
Jackson da Conceição
da
Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
/MT.

Depreende
-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante
delito
no dia
4 de dezembro de 2024, tendo sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1028486-13.2024.8.11.0015, em decorrência da suposta prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
,
posse de arma de fogo
,
acessório ou munição de uso permitido
,
e
uso de documento falso,
tipificados
,
respectivamente,
no

art. 33
, caput,
da L
ei n. 11.343/06, art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03
;
e
arts
. 297, caput, e 304 do Código Penal, pelo qual foi denunciado nos autos da Ação Penal
n.
1029501-17.2024.8.11.0015.

Sustenta
m
,

os
impetrante
s
,

que no dia 27 de janeiro
de 2025
, nos autos do Pedido de Liberdade Provisória n.
1001178-65.2025.8.11.0015
,
o magistrado manteve a prisão do paciente sem apresentar fundamentação concreta ou vinculada aos requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Afirmam que
o paciente não representa risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação penal, visto que é primário,
tem
residência fixa e exerce atividade lícita, da qual retira o pr
óprio sustento e de sua família.

A
legam
que
, na
hipótese,
é
suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base
nas razões acima
expostas
,
postularam
,
liminarmente,
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
,
ou, subsidiariamente, a aplicação
de medidas cautelares
diversas da prisão,

nos termos do
art. 319 do Código de Processo Penal
.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 278698375
, dispensando as informações do
juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 280704868, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do agente desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do Código de Processo Penal).

Além do mais, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal).

Deve, ainda, ficar demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, que, presentes os motivos que autorizam a prisão provisória, não é suficiente a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

Tendo
isso como norte
, impõe-se registrar que,
no caso
sob
exame, n
ão obstante a gravidade da conduta atribuída ao paciente e as peculiaridades que permeiam a presente ação penal,
de fato
,
não
existe
fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente
; tampouco a
demonstração dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Com efeito
, a assessoria deste relator
constatou no
sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (autos n.
1028486-13.2024.8.11.0015 - ID 177736955
), que o
magistrado converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com base n
a
s seguintes
assertivas
:

[...]

Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no Auto de Prisão em Flagrante Delito, concluo que a decretação da prisão do custodiado é medida impositiva, diante da existência de indícios suficientes da autoria quanto
aos crimes de tráfico de drogas, uso de documento falso e posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido
.
Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus
comissi
delicti.

Por outro lado,
quanto ao periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.

Inicialmente, é cediço que
o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade
, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando, a probabilidade concreta de reiteração delitiva.

Dessa forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvido em associações criminosas e
principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este Magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura do autuado poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, o autuado certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Nota-se, portanto, que a liberdade do
flagranteado
é um risco à ordem pública, uma vez que lhe foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos estes que determinam a manutenção cautelar do custodiado.

Por oportuno, não se pode olvidar que
o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade.

[...]

Ademais, cumpre ressaltar que a inexistência de antecedentes e/ou condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar, tampouco sua revogação, quando presente o periculum
libertatis
, conforme dispõe o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

[...]

Além disso,
e mais importante é o fato de que além da presença, in
casu
, do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos).

Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar do indiciado, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.

Assim, entendo que a gravidade concreta dos delitos e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social.
[...]
.

Destacamos

Depreende-se, pois, dos trechos do pronunciamento judicial acima transcrito
s
, carência de fundamentação
na decisão reprochada
, uma vez que
seu
prolator deixou de demonstrar a existência de perigo gerado pela liberdade do paciente, cingindo-se a fazer referência genérica ao que consta dos autos, alegando que “
o crime em comento revela a periculosidade do seu agente
, geralmente envolvido em
associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade
”, sem, porém, apontá-los em sua decisão.

Do mesmo modo, não se trata de elemento idôneo, tampouco concreto, capaz de autorizar a decretação da prisão preventiva, fundada tão somente neste fundamento, a necessidade do cárcere cautelar do paciente para

“
evitar a reiteração delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito”.

Resta, pois, claro que o juízo de primeiro grau não laborou com seu costumeiro acerto, porquanto é de trivial sabença que para a decretação ou para a manutenção da prisão cautelar, o magistrado terá que demonstrar,
concretamente
, a necessidade da restrição de liberdade do indivíduo, de acordo com a norma constitucional inserida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.

Partindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao magistrado indicar, de forma clara e precisa, elementos de convicção que justifiquem a necessidade da prisão
provisória
, impondo-se asseverar, ademais, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, constituindo, por conseguinte, exceção à regra.

Por outro lado, embora o magistrado não tenha apresentado elementos de convicção consistentes que justificassem a custódia cautelar do paciente,
os supostos crimes de tráfico de drogas
,
posse de arma de fogo
,
acessório ou munição de uso permitido
,
e uso de documento falso
em apuração são graves, de forma que é imperiosa a imposição de medidas cautelares ao paciente, para resguardar a ordem pública.

Logo,
evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, a ensejar a desconstituição da custódia cautelar do paciente, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Por derradeiro, merece registro que é pacífico o entendimento dos tribunais superiores de que não é permitido ao Tribunal de Justiça, no âmbito do habeas corpus, agregar fundamentos não presentes na decisão do juízo singular, por ser indevida a inovação em remédio constitucional exclusivo da defesa.

Posto isso,
em dissonância do parecer ministerial,
julgo procedente o pedido em favor de

Jackson Conceição da Silva
; via de consequência,
concedo
a ordem de habeas corpus

almejada, a fim de conceder liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento das
medidas cautelares alternativas, conforme previsto pelo art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de origem, que também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, após a verificação de que o paciente não se encontra preso por outro motivo.

Ressalto, p
or derradeiro,
que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Em resumo, cuidam os autos de pedido de
habeas corpus
formulado em prol de
JACKSON DA CONCEIÇÃO DA SILVA
, alegando os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal consistente na ausência do
periculum libertatis
na hipótese, máxime à vista das condições pessoais abonatórias supostamente ostentadas pelo paciente, pelo que entendem suficientes e mais adequadas ao caso as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Data máxima vênia
, o
writ
sequer deveria ser admitido, afinal, não veio instruído com prova pré-constituída, pressuposto processual para a constituição e o desenvolvimento válido e regular da ação de
habeas corpus
, não constituindo obrigação deste Tribunal de Justiça consultar os autos em primeiro grau para tomar conhecimento dos fatos e do decreto constritivo acoimado de ilegal.

Nada obstante, o zeloso Relator providenciou em seu voto a transcrição da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente no APFD n. 1028487-95.2024.8.11.0015, permitindo, assim, o exame da impetração e, nesse ensejo, com todas as vênias ao entendimento diverso do douto Relator, entendo que embora a fundamentação lançada no decreto constritivo não seja exemplar, não se cuida, à toda evidência, de pronunciamento judicial despido de motivação concreta.

Nessa conjuntura, a propósito, imperioso sobrelevar que o art. 489, §3.º, do Código de Processo Civil – aplicável supletivamente ao processo penal, cuidou de estabelecer que “
A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé
”, encerrando, assim, a pertinência do critério sistemático para a interpretação das decisões judiciais, evitando-se a inteligência fracionada dos diferentes seguimentos que compõem o pronunciamento, mesmo porque a divisão da decisão judicial em capítulos cuida de cisão virtual, de divisão não material, pois o pronunciamento judicial, apesar de uno, pode ser decomposto, teoricamente, em parcelas decisórias que o compõem, mas essa autonomia não pode ser compreendida como sinônimo de independência.

Ou seja, uma única decisão judicial pode ser decomponível em decisões autônomas, cada uma representando uma deliberação; mas, entre todas elas, existe uma certa dependência.

Essa, aliás, é a linha intelectiva contida no voto condutor do HC 296.381/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze (Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014), conforme a qual
as decisões judiciais devem ser compreendidas como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos
, e deveras, para interpretar um pronunciamento judicial, não basta a leitura literal das suas subdivisões muitas vezes adotadas para facilitar a compreensão do leitor leigo, ao contrário, cada tópico deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance, não prescindindo, portanto, da adequação ao que foi exposto na motivação do
decisum
.

Ainda, de acordo com o art. 489, §3º, do CPC, a exigência de interpretação da decisão em conformidade com a boa-fé leva a excluir-se entendimento de que decorra resultado em desacordo com o conteúdo do pronunciamento, ainda que respaldado nos seus termos literais e aparentemente claros. Quer dizer, ao interpretar a decisão, é preciso, por conta do respeito à boa-fé, considerar-se que nela está tanto o que se disse de maneira expressa quanto o que, embora não dito, emana naturalmente da natureza do que foi decidido.

No caso em exame, o MM. Juiz singular iniciou esclarecendo o contexto no qual se deu a prisão em flagrante do paciente – posteriormente convertida em custódia preventiva –, assinalando a partir do Boletim de Ocorrência n. 2024.367814, que, “
EM APOIO À FICCO DO PARÁ, A EQUIPE DE INVESTIGADORES DA DERF/ SINOP FOI DESIGNADA PARA DAR CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO (ETINERANTE) E DOIS MANDADOS DE PRISÃO EM DESFAVOR DE JACKSON DA CONCEIÇÃO DA SILVA (0821525 62.2024.8.14.0401.01.0007-09 E 0800398-58.2021.8.14.0115.01.0004-20).O INDIVÍDUO ERA PROCURADO PELA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO, SENDO ESPECIALIZADO NA SUBTRAÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES, E POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NAQUELE ESTADO. QUANDO QUESTIONADO SOBRE SEU NOME, O SUSPPEITO AFIRMOU CHAMAR-SE ADRIANO PONTES PEREIRA, APRESENTANDO INCLUSIVE UM RG COM SUA FOTO. AO REALIZAR A BUSCA DOMICILIAR FOI ENCONTRADO NO QUARTO, DENTRO DO GUARDAROUPAS UMA ARMA DE FOGO, BEM COMO MUNIÇOES DE VARIOS CALIBRES. FOI ENCONTRADO NA SALA DUAS PORÇOES SENDO UMA GRANDE E OUTRA PEQUENA
.”.

Em sequência, afirmou a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, colhidos do termo de apreensão, do laudo de constatação preliminar de substância entorpecente e dos depoimentos extrajudiciais anexados ao auto de prisão em flagrante, concluindo pela caracterização do
periculum libertatis
ao mencionar a gravidade do crime, a periculosidade social do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, destacando que
JACKSON
“
geralmente
[está]
envolvido em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este Magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida
” (sic), de modo que eventuais predicados pessoais favoráveis não lhe credenciariam o direito de responder ao processo em liberdade, tampouco seriam suficientes
in casu
as cautelares mais brandas do art. 319 do CPP, ante a necessidade da prisão a bem da ordem pública.

Tais considerações, salvo melhor juízo, apesar de demasiado sucintas, estão a demonstrar fundamentação concreta e suficiente para a decretação da prisão cautelar. E como cediço, a fundamentação exigida para as decisões judiciais deve ser suficiente, e não exaustiva.

Nessa conjuntura, entendo que
não há falar em carência de motivação
apta a desconstituir o decreto segregatício.

De igual modo, apesar da inexistência de prova pré-constituída, verifico das informações veiculadas nos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário, que, estão abundantemente demonstrados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, delineados nos arts. 312 e 313 do CPP e, como cediço,
nos termos do art. 282, §6º, do CPP, a decretação da custódia provisória pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, que no caso em exame, à toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade, a higidez da instrução criminal e/ou a escorreita aplicação da lei penal, valendo acrescentar, outrossim, que à míngua de prova pré-constituída, o segregado sequer comprovou os predicativos pessoais favoráveis alardeados, mas ainda que fosse diferente, tais condições abonatórias não seriam o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça mato-grossense, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado Orientativo n. 43
da TCCR/TJMT).

Aliás, sobre o tema, há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Na hipótese, extrai-se do sistema PJe 1º Grau que, pelos fatos ora em discussão, tramita em desfavor do paciente a Ação Penal n. 1029501-17.2024.8.11.0015, sob a competência da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, sendo certo, outrossim, que na referida ação penal o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e art. 297,
caput
, c/c art. 304, ambos do Código Penal, tendo sido recebida a exordial acusatória em sua integralidade, e mantida a prisão cautelar após indeferimento do pedido de revogação formulado nos autos apartados n. 1001178-65.2025.8.11.0015, com ratificação da imprescindibilidade da segregação para garantia da ordem pública, com especial destaque à necessidade de desestimular novas práticas delitivas por parte do increpado.

E do andamento processual da ação penal n. 1029501-17.2024.8.11.0015, é possível inferir que a partir da prisão de SILVANA GAMA DOS SANTOS, vulgo “CLARA”, pela Polícia Judiciária Civil do Estado do Pará, com subsequente extração dos dados do seu aparelho celular apreendido, notadamente conversas oriundas de um grupo de WhatsApp, descortinou-se que o ora paciente
JACKSON DA CONCEIÇÃO DA SILVA
possivelmente seria um dos 57 tesoureiros locais da facção criminosa Comando Vermelho, os quais teriam sido cadastrados pela autodeclarada Tesoureira Geral acima mencionada, diante do que a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará representou pela busca e apreensão, bem como pela prisão preventiva do beneficiário deste
writ
, representação que foi acolhida pelo juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, e foi no contexto do cumprimento dessas ordens judicias que as Polícias Civil e Militar de Mato Grosso apreenderam na residência do paciente em Sinop/MT, 670,2g de maconha; 01 (uma) Carteira de Identidade em nome de Adriano Pontes Pereira e 01 (uma) Carteira de Identidade em nome de Lucas Pinto da Silva, ambas com fotografias do paciente, sendo que uma delas ainda foi exibida às forças policiais quando do cumprimento dos mandados visando ocultar sua real identidade; além de 1 (um) pistola calibre 9mm, com 02 (dois) carregadores com capacidade para 18 cartuchos de munição, acompanhada de uma mira laser/lanterna; 74 (setenta e quatro) cartuchos de munição de calibre 9mm; 20 (vinte) cartuchos de munição de calibre .38 e 07 (sete) cartuchos de munição de calibre 12.

A especial gravidade dos crimes, pois, é evidente, afinal, a quantidade de droga apreendida não é diminuta; a expressividade dos armamentos confiscados denota maior reprovabilidade da conduta; e a pluralidade de documentos falsos de identificação robustece a conclusão pela habitualidade criminosa do agente, sendo certo, outrossim, que os crimes foram aparentemente cometidos no contexto de integração do paciente à facção criminosa Comando Vermelho, e o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.

Por todos esses motivos, estou convencido da inexistência de constrangimento ilegal na hipótese, motivo pelo qual divirjo do douto Relator e encaminho meu voto pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, a fim de manter intacta a prisão preventiva do paciente
JACKSON DA CONCEIÇÃO DA SILVA.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Em resumo, cuidam os autos de pedido de
habeas corpus
formulado em prol de
JACKSON DA CONCEIÇÃO DA SILVA
, alegando os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal consistente na ausência do
periculum libertatis
na hipótese, máxime à vista das condições pessoais abonatórias supostamente ostentadas pelo paciente, pelo que entendem suficientes e mais adequadas ao caso as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Data máxima vênia
, o
writ
sequer deveria ser admitido, afinal, não veio instruído com prova pré-constituída, pressuposto processual para a constituição e o desenvolvimento válido e regular da ação de
habeas corpus
, não constituindo obrigação deste Tribunal de Justiça consultar os autos em primeiro grau para tomar conhecimento dos fatos e do decreto constritivo acoimado de ilegal.

Nada obstante, o zeloso Relator providenciou em seu voto a transcrição da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente no APFD n. 1028487-95.2024.8.11.0015, permitindo, assim, o exame da impetração e, nesse ensejo, com todas as vênias ao entendimento diverso do douto Relator, entendo que embora a fundamentação lançada no decreto constritivo não seja exemplar, não se cuida, à toda evidência, de pronunciamento judicial despido de motivação concreta.

Nessa conjuntura, a propósito, imperioso sobrelevar que o art. 489, §3.º, do Código de Processo Civil – aplicável supletivamente ao processo penal, cuidou de estabelecer que “
A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé
”, encerrando, assim, a pertinência do critério sistemático para a interpretação das decisões judiciais, evitando-se a inteligência fracionada dos diferentes seguimentos que compõem o pronunciamento, mesmo porque a divisão da decisão judicial em capítulos cuida de cisão virtual, de divisão não material, pois o pronunciamento judicial, apesar de uno, pode ser decomposto, teoricamente, em parcelas decisórias que o compõem, mas essa autonomia não pode ser compreendida como sinônimo de independência.

Ou seja, uma única decisão judicial pode ser decomponível em decisões autônomas, cada uma representando uma deliberação; mas, entre todas elas, existe uma certa dependência.

Essa, aliás, é a linha intelectiva contida no voto condutor do HC 296.381/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze (Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014), conforme a qual
as decisões judiciais devem ser compreendidas como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos
, e deveras, para interpretar um pronunciamento judicial, não basta a leitura literal das suas subdivisões muitas vezes adotadas para facilitar a compreensão do leitor leigo, ao contrário, cada tópico deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance, não prescindindo, portanto, da adequação ao que foi exposto na motivação do
decisum
.

Ainda, de acordo com o art. 489, §3º, do CPC, a exigência de interpretação da decisão em conformidade com a boa-fé leva a excluir-se entendimento de que decorra resultado em desacordo com o conteúdo do pronunciamento, ainda que respaldado nos seus termos literais e aparentemente claros. Quer dizer, ao interpretar a decisão, é preciso, por conta do respeito à boa-fé, considerar-se que nela está tanto o que se disse de maneira expressa quanto o que, embora não dito, emana naturalmente da natureza do que foi decidido.

No caso em exame, o MM. Juiz singular iniciou esclarecendo o contexto no qual se deu a prisão em flagrante do paciente – posteriormente convertida em custódia preventiva –, assinalando a partir do Boletim de Ocorrência n. 2024.367814, que, “
EM APOIO À FICCO DO PARÁ, A EQUIPE DE INVESTIGADORES DA DERF/ SINOP FOI DESIGNADA PARA DAR CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO (ETINERANTE) E DOIS MANDADOS DE PRISÃO EM DESFAVOR DE JACKSON DA CONCEIÇÃO DA SILVA (0821525 62.2024.8.14.0401.01.0007-09 E 0800398-58.2021.8.14.0115.01.0004-20).O INDIVÍDUO ERA PROCURADO PELA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO, SENDO ESPECIALIZADO NA SUBTRAÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES, E POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NAQUELE ESTADO. QUANDO QUESTIONADO SOBRE SEU NOME, O SUSPPEITO AFIRMOU CHAMAR-SE ADRIANO PONTES PEREIRA, APRESENTANDO INCLUSIVE UM RG COM SUA FOTO. AO REALIZAR A BUSCA DOMICILIAR FOI ENCONTRADO NO QUARTO, DENTRO DO GUARDAROUPAS UMA ARMA DE FOGO, BEM COMO MUNIÇOES DE VARIOS CALIBRES. FOI ENCONTRADO NA SALA DUAS PORÇOES SENDO UMA GRANDE E OUTRA PEQUENA
.”.

Em sequência, afirmou a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, colhidos do termo de apreensão, do laudo de constatação preliminar de substância entorpecente e dos depoimentos extrajudiciais anexados ao auto de prisão em flagrante, concluindo pela caracterização do
periculum libertatis
ao mencionar a gravidade do crime, a periculosidade social do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, destacando que
JACKSON
“
geralmente
[está]
envolvido em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este Magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida
” (sic), de modo que eventuais predicados pessoais favoráveis não lhe credenciariam o direito de responder ao processo em liberdade, tampouco seriam suficientes
in casu
as cautelares mais brandas do art. 319 do CPP, ante a necessidade da prisão a bem da ordem pública.

Tais considerações, salvo melhor juízo, apesar de demasiado sucintas, estão a demonstrar fundamentação concreta e suficiente para a decretação da prisão cautelar. E como cediço, a fundamentação exigida para as decisões judiciais deve ser suficiente, e não exaustiva.

Nessa conjuntura, entendo que
não há falar em carência de motivação
apta a desconstituir o decreto segregatício.

De igual modo, apesar da inexistência de prova pré-constituída, verifico das informações veiculadas nos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário, que, estão abundantemente demonstrados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, delineados nos arts. 312 e 313 do CPP e, como cediço,
nos termos do art. 282, §6º, do CPP, a decretação da custódia provisória pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, que no caso em exame, à toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade, a higidez da instrução criminal e/ou a escorreita aplicação da lei penal, valendo acrescentar, outrossim, que à míngua de prova pré-constituída, o segregado sequer comprovou os predicativos pessoais favoráveis alardeados, mas ainda que fosse diferente, tais condições abonatórias não seriam o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça mato-grossense, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado Orientativo n. 43
da TCCR/TJMT).

Aliás, sobre o tema, há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Na hipótese, extrai-se do sistema PJe 1º Grau que, pelos fatos ora em discussão, tramita em desfavor do paciente a Ação Penal n. 1029501-17.2024.8.11.0015, sob a competência da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, sendo certo, outrossim, que na referida ação penal o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e art. 297,
caput
, c/c art. 304, ambos do Código Penal, tendo sido recebida a exordial acusatória em sua integralidade, e mantida a prisão cautelar após indeferimento do pedido de revogação formulado nos autos apartados n. 1001178-65.2025.8.11.0015, com ratificação da imprescindibilidade da segregação para garantia da ordem pública, com especial destaque à necessidade de desestimular novas práticas delitivas por parte do increpado.

E do andamento processual da ação penal n. 1029501-17.2024.8.11.0015, é possível inferir que a partir da prisão de SILVANA GAMA DOS SANTOS, vulgo “CLARA”, pela Polícia Judiciária Civil do Estado do Pará, com subsequente extração dos dados do seu aparelho celular apreendido, notadamente conversas oriundas de um grupo de WhatsApp, descortinou-se que o ora paciente
JACKSON DA CONCEIÇÃO DA SILVA
possivelmente seria um dos 57 tesoureiros locais da facção criminosa Comando Vermelho, os quais teriam sido cadastrados pela autodeclarada Tesoureira Geral acima mencionada, diante do que a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará representou pela busca e apreensão, bem como pela prisão preventiva do beneficiário deste
writ
, representação que foi acolhida pelo juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, e foi no contexto do cumprimento dessas ordens judicias que as Polícias Civil e Militar de Mato Grosso apreenderam na residência do paciente em Sinop/MT, 670,2g de maconha; 01 (uma) Carteira de Identidade em nome de Adriano Pontes Pereira e 01 (uma) Carteira de Identidade em nome de Lucas Pinto da Silva, ambas com fotografias do paciente, sendo que uma delas ainda foi exibida às forças policiais quando do cumprimento dos mandados visando ocultar sua real identidade; além de 1 (um) pistola calibre 9mm, com 02 (dois) carregadores com capacidade para 18 cartuchos de munição, acompanhada de uma mira laser/lanterna; 74 (setenta e quatro) cartuchos de munição de calibre 9mm; 20 (vinte) cartuchos de munição de calibre .38 e 07 (sete) cartuchos de munição de calibre 12.

A especial gravidade dos crimes, pois, é evidente, afinal, a quantidade de droga apreendida não é diminuta; a expressividade dos armamentos confiscados denota maior reprovabilidade da conduta; e a pluralidade de documentos falsos de identificação robustece a conclusão pela habitualidade criminosa do agente, sendo certo, outrossim, que os crimes foram aparentemente cometidos no contexto de integração do paciente à facção criminosa Comando Vermelho, e o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.

Por todos esses motivos, estou convencido da inexistência de constrangimento ilegal na hipótese, motivo pelo qual divirjo do douto Relator e encaminho meu voto pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, a fim de manter intacta a prisão preventiva do paciente
JACKSON DA CONCEIÇÃO DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025